Tribunal: TJSP
Processo: 2053194-80.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de Drogas – Pretensão à incidência do redutor especial previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas – Impossibilidade – Existência de maus antecedentes específicos – Redutor que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância o seu meio de vida – Regime prisional fechado mantido – Necessidade de maior repressão ao tráfico de

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de Drogas – Pretensão à incidência do redutor especial previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas – Impossibilidade – Existência de maus antecedentes específicos – Redutor que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância o seu meio de vida – Regime prisional fechado mantido – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Revisão Criminal improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2053194-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é peticionária LIGIA
MARQUES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM
IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO,
NUEVO CAMPOS, RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO, ALCIDES
MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2053194-80.2020.8.26.0000 -Voto no 16639
2
Voto no 16639
Revisão Criminal no 2053194-80.2020.8.26.0000
Comarca de Penápolis
Requerente: Ligia Marques Ferreira
Requerida: Justiça Pública
Ementa
Revisão Criminal
Tráfico de Drogas
Pretensão à
incidência do redutor especial previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei Antidrogas
Impossibilidade
Existência de maus
antecedentes específicos Redutor que deve se voltar às
hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância o
seu meio de vida Regime prisional fechado mantido
Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes
Revisão Criminal improcedente.
Vistos.
Trata-se de Revisão Criminal interposta por LIGIA
MARQUES FERREIRA, visando rescindir o Venerando Acórdão proferido
pela Colenda 4a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
No Venerando Acórdão rescindendo, proferido no
bojo da ação penal no 0008042-92.2017.8.26.0438, foi negado provimento ao
recurso de apelação interposto pela ora requerente, mantendo a sua
condenação pelo delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à
pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa em seu mínimo unitário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2053194-80.2020.8.26.0000 -Voto no 16639
3
A decisão transitou em julgado para a Justiça
Pública e para a Defesa em 29 de julho de 2019.
Agora, em suas razões a defesa pretende a rescisão
do julgado com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo
Penal, para que seja reanalisada a dosimetria da pena e concedida a redução
máxima prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, bem
como para que seja modificado o regime prisional.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo não conhecimento da ação.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
A presente ação de revisão criminal deve ser
indeferida.
A requerente busca a modificação da pena imposta,
por meio de reavaliação de critérios, o que é vedado em sede de revisão
criminal, sob pena de instauração de nova instância recursal inexistente no
ordenamento jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2053194-80.2020.8.26.0000 -Voto no 16639
4
Nesse sentido:
“Só há decisão contrária à evidência dos autos quando não se apoia ela em
nenhuma prova existente no processo, não bastando, pois, para o
deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o
conjunto probatório não é convincente para a condenação.” (RTJSTF 123,
págs. 325/328).
“A contrariedade à lei ou à evidência dos autos, no caso, deve ser grave.
Se havia duas interpretações possíveis ou duas correntes probatórias nos
autos e a decisão acolheu uma delas, não será procedente a revisão.”
(Vicente Greco Filho in “Manual de Processo Penal”, Ed. Saraiva, São
Paulo, 1991, p. 398).
É bom que se diga que a revisão criminal não pode
ser manejada como sucedâneo de recurso, pois, repita-se, esta ação, de
natureza desconstitutiva, não se confunde com uma segunda apelação, não
sendo meio apto à mera reapreciação de provas ou da pena.
Sobre o tema, ensina GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, in Código de Processo Penal Comentado, 5a edição, p. 989:
“Contrariedade à evidência dos autos: O objetivo da revisão não é permitir
uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma
oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida a sua pena, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre
quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada.
Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora
da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça
peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto”.
No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência:
“É inadmissível a Revisão Criminal como mera pretensão de reexame de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2053194-80.2020.8.26.0000 -Voto no 16639
5
matéria anteriormente apreciada, como se fosse um recurso que visasse
nova análise do mérito para corrigir injustiça, sendo certo que mencionar
que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos significava
dizer que o Julgador desconsiderou substancial elenco probatório”
(RJTACRIM 47/489).
Configurando ação com o escopo de desconstituir a
autoridade que recai sobre a “res judicata”, a revisão criminal somente pode
ser admitida nas hipóteses excepcionais, todas previstas no artigo 621 do
Código de Processo Penal, e tal rol é taxativo, não ensejando ampliação para
abarcar outras situações.
No que diz respeito à pretensão, observo que o
MM. Juiz prolator da sentença afastou a incidência do redutor especial com
fundamento na existência de condenação penal anterior, no bojo da ação penal
n. 0000781-66.2017.8.26.0603, também pela prática do crime de tráfico de
drogas, em que foi concedido à requerente o redutor especial em seu grau
máximo.
À época da prolação da sentença, a referida
condenação anterior já contava com trânsito em julgado, de sorte que poderia
ter sido valorada como maus antecedentes pelo MM. Juiz, de sorte a
peticionária foi beneficiada.
A toda evidência, a condenação anterior branda,
com a aplicação do benefício do redutor, não bastou a que ela se emendasse,
parecendo, ao contrário, verdadeiro estímulo à permanência no lucrativo
comércio de drogas.
Por óbvio, os requisitos previstos pelo legislador no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2053194-80.2020.8.26.0000 -Voto no 16639
6
artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006 devem ser analisados separadamente.
Do contrário, bastaria que a norma exigisse o preenchimento do requisito da
primariedade para que o agente fosse agraciado com a redução da pena.

Ademais, a norma buscou dar ao Juiz a
possibilidade de no caso concreto aplicar pena menos rigorosa ao réu primário,
de bons antecedentes, que não se dedicasse a atividades criminosas e não
integrasse organização criminosa, e a intenção do legislador é clara: dispensar
tratamento diferenciado ao “traficante menor”, em detrimento do “traficante
organizado”.
A previsão está assentada no princípio da
individualização da pena e, assim, não afronta a ordem constitucional. Trata-se
de regra não obrigatória, facultando ao Magistrado sua aplicação ou não, de
acordo com o caso em exame, de forma fundamentada.
Tais circunstâncias são o bastante para o
afastamento da causa especial de redução da pena, que é direcionada àqueles
indivíduos que não fazem da narcotraficância o meio de vida, bem como
justificam o regime prisional fechado imposto.

Portanto, inexistindo qualquer fato novo que
pudesse autorizar a reapreciação da pena imposta, resta apenas prestigiar a
decisão que se tornou definitiva.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
JULGO
IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL.
Andrade de Castro
Relator